Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE HORAS ESTUDADAS. ARTIGO 126, § 1o, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. LEI BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei no 12.433/2011, ao prever a remição de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar trouxe uma situação mais benéfica ao réu do que à época em que houve a remição de horas de estudos, motivo pelo qual a lei deve retroagir para beneficiá-lo.

2. Certificado pela autoridade penitenciária que o apenado aproveitou as horas de estudo realizadas no estabelecimento prisional, em período anterior às portarias no 05/2023 e no 10/2016, ambas da VEP, não há de se falar em necessidade de avaliação para a concessão das horas de estudo remidas pelo agravado.

3. Recurso desprovido.